Tribunal: TJES
Processo: 0001274-55.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-55.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001274-55.2021.8.08.0069

APELANTE: WELTON DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA BRANDAO SILVA FERNANDES - ES25046-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155,
§ 4º, INCISOS I E II (3ª FIGURA), DO CÓDIGO PENAL
). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

2. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

3. Não há e falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). Precedentes STJ.

4. O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

6. A finalidade de obter vantagem patrimonial é inerente ao tipo penal de furto, de modo que não é fundamento idôneo para justificar a desvaloração da balizador dos motivos.

7. “A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”. (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

8. Caso em que o dano material sofrido não se revela superior ao inerente ao tipo penal, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetorial consequências.

9. O réu possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma fora utilizada para desvalorar o vetorial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e, a outra, fora utilizada para reconhecer a agravante de reincidência. Assim sendo, não há que se falar em multirreincidência, sendo de rigor a compensação entre as circunstâncias preponderantes da reincidência e da confissão espontânea.

10. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

12. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001274-55.2021.8.08.0069

APELANTE: WELTON DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA BRANDAO SILVA FERNANDES - ES25046-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELTON DA SILVA MARQUES
em face da r. Sentença (Id. 5310138, Vol. 01, pp. 129/136), proferida pelo Juízo da Vara de Marataízes/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante

pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II (3ª figura), do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, em razão da multirreincidência.

Emerge da denúncia (Id. 5310138, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 20h30m, na Avenida Beira Mar, no Restaurante Capitão Gancho, Marataízes/ES, o denunciado subtraiu, para si, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente à vítima Luiz Tadeu da Silva, proprietário do referido estabelecimento.

Consta, ainda, que o crime foi praticado mediante escalada, uma vez que o denunciado se utilizou de uma via de acesso anormal, para consumar seu intento, tendo escalado o telhado daquele estabelecimento. Outrossim, o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, uma vez que o denunciado quebrou as grades de uma janela do restaurante para nele ingressar. Ressai, ainda, que o denunciado já praticou fato semelhante ao ora apurado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id. 5310138, Vol. 01, pp. 11/15), no Relatório de Investigação (Id. 5310138, Vol. 01, pp. 19/21), no Auto de Constatação de Local do Crime (Id. 5310138, Vol. 01, pp. 31/37), prova testemunhal e mídia contendo as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial (Id. 5310138, mídia anexa).

No tocante à
autoria
, é de se pontuar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado confessou a prática delitiva, havendo declarado que cometeu o furto retirando a grade e saindo pelo telhado, visando auferir quantia em dinheiro para a aquisição de drogas para consumo próprio.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima LUIS TADEU DA SILVA relatou que não foi ressarcido pelos danos causados, suportando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), equivalente à quantia subtraída de R$ 80,00 (oitenta reais) e à destruição da câmera, da grade de proteção, da porta e do telhado.

Além disso, a prova testemunhal e as imagens das câmeras de videomonitoramento comprovam a autoria delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar CRISTIANO CARVALHO LEONARDO reconheceu o acusado pelas imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial, aduzindo que "o acusado é conhecido nesta cidade pela prática do crime de furtos".

De igual modo, a testemunha PCES DOUGLAS LINS BARBOSA declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que conhece o acusado pelo envolvimento com a prática de crimes de furtos e que a prisão preventiva foi decretada baseada na representação da autoridade policial tendo como fundamento a prática de vários crimes de furto pelo acusado.

À luz desse contexto, verifica-se que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma,
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Registre-se que a pena em abstrato fixada para o delito de furto qualificado cometido mediante escalada, com o rompimento de obstáculo à subtração da
res furtiva
é a de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Nesse contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e consequências, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa Confira-se:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois mesmo tendo contra si sentença penal condenatória, o acusado não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu continuar praticando o crime pelo qual já havia sido condenado, mesmo sendo pai de 03 (três) filhos menores de idade; seus
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n° 0001640-70.2016.8.08.0069, conforme documento de fl. 27; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; a sua
personalidade
, é voltada para a prática de crimes, eis que teve contra si ajuizados 08 (oito) processos criminais, tendo 06 (seis) condenações, sendo contumaz em crime contra o patrimônio, conforme documento de fls. 32/34; os
motivos do crime
são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil, eis que tinha como objetivo adquirir dinheiro visando a aquisição de drogas para consumo próprio, cuja conduta é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio; as circunstâncias foram utilizadas para qualificar o delito, razão pela qual não devem incidir nessa fase; as
consequências extrapenais
são graves, eis que a vítima suportou o prejuízo do dano ocasionado pelo arrombamento da porta e da janela, bem como pela destruição da câmera e do telhado, além do valor subtraído que não foi restituído, conforme depoimento da vítima prestado em juízo; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

No tocante à circunstância judicial da “
culpabilidade”
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Destaque-se que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem.”
(
PExt no HC n. 542.909/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Assim sendo, revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, arregimentada no fato do réu já ter sido condenado anteriormente e não ter se ressocializado, apesar de ser pai de 03 (três) filhos, devendo, pois, ser neutralizada.

Em relação aos
antecedentes
, revela-se escorreita a desvaloração, eis que maculados (processo n° 0001640-70.2016.8.08.0069).

No tocante à ponderação negativa da operadora
personalidade
, arregimentada na reincidência em

crime contra o patrimônio, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim sendo, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetor
personalidade
.

Prosseguindo, em relação ao sopesamento negativo do vetorial
motivos
, a finalidade de obter vantagem patrimonial é inerente ao tipo penal de furto, de modo que não é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.

Por fim, a desvaloração do modulador
c
onsequências
fora consubstanciada no prejuízo suportado pela vítima em razão do arrombamento da porta e da janela, bem como pela destruição da câmera e do telhado, além do valor subtraído que não foi restituído, totalizando o prejuízo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Frente a tal panorama, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”. (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Assim sendo,
“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.”(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”.

À vista disso, considerando que o dano material sofrido não se revela superior ao inerente ao tipo penal, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetorial
consequências
.

Diante do exposto, considerando a neutralização dos moduladores culpabilidade, personalidade, motivos e consequências; considerando, ainda, a desvaloração negativa dos antecedentes; e considerando, ainda, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixo a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na etapa intermediária da dosimetria, fora reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

No entanto, o Juízo sentenciante deixou de proceder à compensação entre a confissão e a reincidência, sob o argumento de que o réu é multirreincidente e reincidente específico, tendo outras 06 (seis) condenações, dentre as quais, 02 (duas) transitaram em julgado.

Nesse contexto, impende salientar que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma (processo n° 0001640-70.2016.8.08.0069) fora utilizada para desvalorar o vetorial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e, a outra (processo nº 0003682-58.2017.8.08.0069), fora utilizada para reconhecer a agravante de reincidência.

Assim sendo, não há que se falar em multirreincidência, sendo de rigor a compensação entre as circunstâncias preponderantes da reincidência e da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em consonância com a disposição contida no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
. Fabr
í
cia Brand
ã
o Silva Fernandes, OAB/ES 25.046,
pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)